Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. MEDIDAS ESPONTÂNEAS ADOTADAS PARA MITIGAR O PREJUÍZO. EQUALIZAÇÃO. VANTAGEM EXTREMA DA OUTRA PARTE NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade da aprendizagem.
5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais.
6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato.
7. As circunstâncias delineadas nos autos não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que a prestação dos serviços na modalidade à distância tenha se configurado como inadimplemento contratual a justificar a resolução com fundamento na existência de prestação extremamente onerosa.
8. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso dos autos, a redução da multa contratual revela-se adequada.
9. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.